Tribunal: TJES
Processo: 0023393-05.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023393-05.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO DE MARIA GASPARINI JANTORNO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. REGRA OBSERVADA. ENTE MUNICIPAL QUE PERMANECEU INTERTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para as hipóteses em que se vislumbra o abandono da causa pela parte autora (art. 485, III, CPC), a prolação de sentença terminativa é condicionada à intimação prévia e pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.

2.
Tendo o Município permanecido inerte, mesmo após ter sido intimado para manifestar-se nos autos, conforme se depreende dos despachos de fls. 31/33 (ID 3302739), tem-se por correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3
. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (fl. 35 – ID 3302739), a qual, em EXECUÇÃO FISCAL movida em desfavor do
ESPÓLIO DE MARIA GASPARINI JANTORNO
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono processual.

Em suas razões recursais (fl. 35/37 – ID 3302739), o apelante sustenta que o Município, em diversos momentos, foi intimado e se manifestou no prazo, levando em conta ainda que o tempo gasto para manifestação da Fazenda Pública não seria desarrazoado levando em conta o volume de processos que movimenta diariamente.

Pois bem.

Nos termos do art. 485, III, do CPC,
“o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Ademais, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal prescreve que,
“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

No caso em voga, análise detida das razões recursais revela que o próprio apelante não nega que tenha sido intimado para manifestar-se no feito, antes da extinção do processo, por abandono.

Isso tendo em vista que sua argumentação está centrada no fato de que o Município “
em diversos momentos
” teria se manifestado dentro do prazo, o que, por elementar, não é suficiente para permitir a reforma da sentença.

Da mesma forma, o alto volume de trabalho da Fazenda Pública Municipal não faz com que o ente público possa se manifestar sem atenção aos prazos legalmente previstos, o que reforça a impossibilidade de provimento do apelo.

Assim, tendo o Município permanecido inerte, mesmo após ter sido intimado para manifestar-se nos autos, conforme se depreende dos despachos de fls. 31/33 (ID 3302739), não há como alterar o entendimento constante no édito sentencial.

Com efeito, é possível depreender dos autos que a regra prevista no art. 485, § 1º do CPC foi atendida, no entanto, a parte apelante permaneceu inerte, de modo que deve suportar as consequências de sua desídia, as quais,
in casu,
remetem à extinção do feito sem resolução de mérito.

A corroborar, tem-se uníssona a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CABIMENTO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
O artigo 485, inciso III, do CPC incide nos casos de inércia da parte autora, ante a constatação de que deixara de promover os atos e diligências que lhe competia, o que dá ensejo à configuração do abandono da causa. A aplicação do dispositivo, contudo, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, conforme determina o § 1º da citada norma. II. A intimação realizada por meio eletrônico aos patronos cadastrados para esse fim é considerada pessoal para todos os efeitos legais, por força do art. 5º da Lei Federal n. 11.419/2006, e essa disposição se estende à Fazenda Pública, nos termos do § 6º desse dispositivo. III. Não se aplica as disposições do art. 40 da LEF na hipótese em que configurada a inércia do Fisco Municipal, que intimado para impulsionar o feito, quedou-se inerte, deixando de formular pedido de dilação do prazo para localização do devedor ou de suspensão do processo para esse fim
. (TJMS; AC 0922906-24.2015.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 13/04/2023; Pág. 108)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VALENÇA.
Intimação eletrônica do exequente para impulsionar o feito. Inércia. Sentença de extinção por abandono (artigo 485, III do CPC). Recurso do ente público. Alegação de ausência de intimação pessoal do representante da fazenda que não se mostra devida. A intimação eletrônica é considerada válida, nos termos do artigo 5º
caput
e §6ºda Lei nº 11.419/06. Natureza de intimação pessoal. Cumprimento do mandado eletrônico dirigido tanto ao ente público quanto à procuradoria do município. Sentença de extinção do processo com fundamento no abandono que deve ser mantida. Precedentes. Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ; APL 0010152-85.2015.8.19.0064; Valença; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves; DORJ 13/04/2023; Pág. 393)

APELAÇÃO CÍVEL.
Execução fiscal. Sentença de extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Insurgência do Município. Não acolhimento. Execução fiscal não embargada. Município intimado especificamente para dar andamento ao feito sob pena de extinção. Intimação da Fazenda Pública através do portal eletrônico deste Tribunal que equivale à intimação pessoal, e se deu de forma regular, bem atendendo ao pressuposto do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado, nesse sentido. Execução fiscal não embargada que dispensa o prévio requerimento da parte contrária para que a extinção por abandono tenha cabimento. Abandono da causa configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1501021-80.2019.8.26.0224; Ac. 16633395; Guarulhos; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 04/04/2023; DJESP 11/04/2023; Pág. 3326)

Por fim, no que se refere à pretensão de afastamento da condenação do Município ao pagamento de custas, a simples leitura da sentença revela que não houve a referida determinação. Senão, vejamos:

[...]
Sem custas, eis que isento o fisco, na forma do art. 39, da LEF.
[...]

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do apelo, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC nesta ocasião, pois não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na instância primeva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/04/2023 às 17:34:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46017918042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR